Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702648-51.2021.8.07.0018 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) JUIZO RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Lavrado o acórdão de admissibilidade do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nos autos da APC/RMO no 0702648-51.2021.8.07.0018 (ID 38893631), a questão foi submetida a este Conselho Especial, nos termos do disposto no art. 13, “h”, do RITJDFT, tendo por objeto o exame da inconstitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Notifique-se o Distrito Federal para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no art. 289 do RITJDFT. Após, com a manifestação do ente público ou decorrido o prazo para tanto, dê-se vista ao Ministério Público, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 291 do RITJDFT. Faculto manifestação das partes legitimadas à propositura das ações previstas no art. 103 da Constituição Federal, sobre a questão constitucional objeto do incidente, no prazo de 15 (quinze) dias da distribuição, nos termos do art. 290 do RITJDFT. Por fim, oportunizo manifestação dos entes públicos interessados na declaração de inconstitucionalidade – DF e IPREV/DF, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2022 13:33:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator